Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL IMPROCEDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DESCONTO DE MORA PREJUDICADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por HELOISA APARECIDA DE NAZARETH BRASIL contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimo pessoal pleiteando a limitação das taxas de juros à média de mercado, repetição do indébito em dobro e descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas pelas instituições financeiras, considerando a alegação de abusividade em razão da significativa discrepância em relação à taxa média de mercado do Banco Central, analisando-se a possibilidade de revisão contratual, repetição do indébito e descaracterização da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras possuem liberdade para fixação de juros remuneratórios, nos termos das Súmulas 382/STJ e 596/STF, não sendo a taxa superior a 12% ao ano, por si só, indicativa de abusividade, sendo necessária comprovação cabal de desvantagem exagerada para justificar a revisão (REsp 1.061.530/RS, Tema 24 e 27).
4. A apelante não demonstrou elementos concretos de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que é insuficiente à luz da jurisprudência (STJ, AgInt no AREsp 2490129/RS; REsp 2009614/SC).
5. A ausência de demonstração de abusividade inviabiliza a repetição do indébito e a descaracterização da mora, devendo permanecer os encargos contratualmente previstos (Súmula 380/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo necessária comprovação cabal de desvantagem exagerada.’; “2. A mera discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado do BACEN não autoriza revisão judicial dos contratos bancários.”; “3. Em relação à repetição do indébito e descaracterização da mora, estas só se justificam mediante comprovação de abusividade dos encargos.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV e §1o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp 2490129 RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 2049301, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025.